Tribunal: STM
Processo: 7000615-43.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000615-43.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCAS VANZIN DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
24/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por
estar imbricada com o mérito recursal. No mérito, por unanimidade, conheceu,
e, por maioria, deu provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público
Militar, para condenar o Acusado ex-Sd Ex LUCAS VANZIN DA SILVA nas sanções
do artigo 290 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, concedendo ao Réu a
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, a ser cumprida
eventualmente em regime prisional inicialmente aberto, designando o Juízo da 1ª
Auditoria da 3ª CJM para a realização da audiência admonitória, nos termos do
voto do Revisor Ministro LEONARDO PUNTEL. Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (Relator), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, negavam provimento ao Apelo interposto pelo Ministério
Público Militar, e mantinham inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro LEONARDO PUNTEL (Revisor).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.
Ausência justificada do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 19:49:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f80d640
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

APELAÇÃO Nº 7000615-43.2021.7.00.0000
RELATOR: MINSTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR E RELATOR P/ O ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUCAS VANZIN DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA
DE EFEITO SIMILAR. ARTIGO 290 DO CPM. PRELIMINAR PGJM. NULIDADE DO FEITO. NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA COMPROVADA. DELITO ENVOLVENDO
ENTORPECENTE. ACENTUADA REPROVABILIDADE. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO.
MERA IRREGULARIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PROVIMENTO. MAIORIA.

1. Quando a preliminar se confunde com o mérito, deve com ele ser analisada, conforme
dispõe o art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não conhecida. Unanimidade.

2. O tráfico e a posse de substância entorpecente, em ambiente militar, além de
absolutamente reprováveis, possuem grau de ofensividade e de periculosidade suficientes
para caracterizar sua potencialidade lesiva, independente do resultado à saúde das
pessoas, uma vez que atentam contra os pilares das Forças Armadas.

3. Militar que, de forma livre e consciente, guarda ou porta substância entorpecente em
área sob administração militar, incorre no crime previsto no art. 290 do CPM. Esse tipo
penal não visa apenas punir a vontade livre e consciente de colocar em risco a saúde
pública, mas, também, preservar a própria Organização Militar.

4. A ausência do Termo de Apreensão não representa, em si, nulidade absoluta, mas, sim,
evidente questão de ordem particular de interesse exclusivo do Acusado, que deve ser
arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão. Ademais, estão presentes, nos
autos, o laudo pericial preliminar, e o laudo pericial definitivo, os quais são aptos a
constatar a natureza do material ilícito encontrado em local sujeito à Administração Militar.

5. Para que o tipo penal seja configurado, é imprescindível a presença do dolo, elemento
subjetivo da conduta, ou seja, deve existir a vontade do agente de praticar aquela conduta
descrita no tipo penal. Porém, há casos em que, embora o agente não queira diretamente o
resultado, assume o risco de produzi-lo. Tem-se aqui o dolo eventual, indireto, objeto de
criação da Teoria do Assentimento, amplamente aceita pelo Direito Brasileiro.

6. Ainda que o Acusado não tivesse o objetivo de levar a substância entorpecente para
dentro da Organização Militar, o seu comportamento integra o tipo penal, porquanto, ao
colocar a droga entre seus pertences pessoais, assumiu o risco de adentrar no ambiente
castrense com a substância proibida. Jurisprudência desta Corte.

Apelação conhecida e provida. Decisão por maioria.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 19:49:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f80d640
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por estar imbricada com o mérito recursal. No mérito,
por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em dar provimento à Apelação interposta pelo
Ministério Público Militar, para condenar o Acusado ex-Sd Ex LUCAS VANZIN DA SILVA nas sanções do artigo
290 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, concedendo ao Réu a suspensão condicional da pena pelo
prazo de 2 (dois) anos, a ser cumprida eventualmente em regime prisional inicialmente aberto, designando
o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM para a realização da audiência admonitória.

Brasília-DF, 24 de março de 2022.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Revisor e Relator para o Acórdão

RELATÓRIO (Evento 9)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar, contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que, por maioria (4x1), julgou
improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o ex-Sd Ex LUCAS VANZIN DA SILVA da acusação
de prática do delito previsto no art. 290, caput, do CPM[1], com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM[2].

2. A Denúncia (Evento 1, documento 1, do Processo de origem), datada de 1º de junho de 2020, foi recebida
por Decisão do dia 4 do referido mês e ano (Evento 1, documento 2, do Processo de origem).

3. Narra a Denúncia, in verbis:

"Na data de 04 de maio de 2020, nos limites do aquartelamento do 1º Centro de Geoinformação
(Porto Alegre/RS), o Soldado do Efetivo Variável Lucas Vanzin da Silva por trazer e guardar no
quartel, junto a seus pertences, pequena porção de substância ilícita, vulgarmente conhecida como
"maconha".
A substância ilícita, encontrada dentro da carteira de cigarros que estava no bolso da mochila do
ora denunciado, trata-se de sobra de cigarro artesanal já consumido (guimba) e foi apreendida pela
guarnição de serviço por ocasião de regular revista de pessoal e material no alojamento destinado
aos Cabos e Soldados, ao fim do expediente, para liberação dos recrutas.
O Laudo Pericial nº 12 do PIC/3º BPE (exame indicativo preliminar de substância entorpecente)
concluiu que a amostra de vegetal apreendida pesava (aproximadamente) 0,3g e assinalou que o
MATERIAL QUESTIONADO apresenta forma de erva seca, além de odor e aspectos característicos de
preparo de "Cannabis sativa" (maconha) e que reações químicas e análises que evidenciaram
positiva a presença de canabinoides.
A sua vez, o Laudo Pericial definitivo do DPF atestou que, no material questionado (substância
apreendida), em face das caracteristicas observadas e da identificação do principal componente
psicoativo, o TETRAHIDROCANNABINOL (THC), foi confirmada a presença da espécie vegetal
Cannabis sativa Linneu (maconha).
O ora denunciado reconheceu tratar-se, dita substância, de "maconha" e alegou ser usuário da
droga e que não teve a deliberada intenção de trazer o entorpecente para o Quartel, acreditando
que sua namorada foi quem, inadvertidamente, colocou a guimba na carteira de cigarros.
Por assim agir, o Sd EV Lucas Vanzin da Silva está incurso nas sanções do art. 290 do CPM, por
trazer consigo e guardar, no interior do aquartelamento, substância entorpecente causadora de
dependência física e/ou psíquica, sem autorização." (Grifos no original.)

4. Constam dos autos os seguintes documentos:

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 19:49:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f80d640
4.1. Auto de Prisão em Flagrante Delito (Evento 1, documento 1 do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000051-
96.2020.7.03.0103);

4.2. Laudo Pericial nº 12/2020 - 1º CGeo (Evento 1, documento 1, fls. 14 a 20 do APF);

4.3. Laudo nº 611/2020 - SETEC/SR/PF/RS - indicando a presença da substância tetrahidrocanabinol (THC) no
material descrito (Evento 42, documento 2 do APF); e

4.4 Ofício nº 19-S1/1º CGEO comunicando o licenciamento do Apelado em 13 de janeiro de 2021 (Evento 99
do Processo de origem).

5. A relação jurídica processual se aperfeiçoou mediante a citação válida efetuada em 16 de julho de 2020
(Evento 22 do Processo de origem).

6. Em Sessão do dia 22 de setembro de 2020, foram ouvidas as testemunhas do Ministério Público Militar: 3º
Sgt JOÃO PEDRO FERREIRA MARINS e Sd MATHEUS HENRIQUE RAMOS DOS SANTOS (Evento 45 do Processo
de origem).

7. Em 10 de dezembro de 2020, foi inquirida a testemunha da defesa LUÍSA CHAGAS e realizado o
interrogatório do ora Apelado (Evento 68 do Processo de origem).

8. Em alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu a procedência da denúncia com a condenação
de LUCAS VANZIN DA SILVA nas sanções dos artigos 290 do CPM, alegando existir comprovação de: autoria,
tendo em vista que o acusado confirmou que a substância ilícita apreendida estava dentro da sua carteira
de cigarros; materialidade, comprovada pelo Laudo Pericial nº 611/2020 - SETEC/SR/PF/RS, constante no
Evento 42 do APF: "em face das características observadas e da identificação do principal componente
psicoativo, o TETRAHIDROCANNABINOL (THC), foi confirmada a presença da espécie vegetal Cannabis sativa
Linneu (maconha) no material questionado." Ressaltou, ainda, não haver excludente de ilicitude ou de
culpabilidade. (Evento 82 do Processo de origem).

9. A Defesa, em suas alegações, pugnou: a) pela absolvição do réu, com base no art. 439, alínea "e", do
Código de Processo Penal Militar, em razão da inexistência de provas suficientes de materialidade delitiva,
mediante a quebra da cadeia de custódia causada pela ausência de termo de apreensão do entorpecente; b)
pela aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 por ser especial em face do art. 290 do Código Penal Militar;
c) pela absolvição do réu, por ausência de dolo, nos termos do art. 439, alínea "b", do Código de Processo
Penal Militar; d) pela absolvição, por aplicação do princípio da insignificância, devido às positivas condições
subjetivas do acusado e à ínfima quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 439, alínea "b", do
Código de Processo Penal Militar; e) subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pela aplicação da
atenuante da menoridade prevista no art. 72, inciso I, do Código Penal Militar (Evento 85 do Processo de
origem).

10. A Sentença recorrida foi disponibilizada eletronicamente em 10 de junho de 2021 (Evento 109 do
Processo de origem).

11. O Ministério Público Militar teve sua Intimação Eletrônica confirmada em 24 de junho de 2021 (Evento
114 do Processo de origem), e interpôs Apelação no dia 29 do mesmo mês e ano (Evento 118 do mesmo
Processo).

12. Em suas razões, o presentante do Ministério Público Militar alega que a sentença merece ser reformada,
uma vez que, conforme a denúncia, e durante a instrução criminal, não pairam dúvidas quanto à
materialidade e à autoria do delito. Segundo o MPM, não há como prevalecer a tese de que não existe prova
suficiente para a condenação. Com isso, requer o provimento do recurso de Apelação, para reformar a
sentença, com a consequente condenação do ex-Sd Ex LUCAS VANZIN DA SILVA pela prática do crime
previsto no art. 290 do CPM (Evento 125 do Processo de origem).

13. Em contrarrazões, a douta Defensoria Pública da União requer seja negado provimento ao recurso de
apelação interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo-se a absolvição do apelado (Evento 128 do
Processo de Origem).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 19:49:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f80d640

14. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer (Evento 7, Processo nº 7000615-
43.2021.7.00.0000) da lavra do Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral da Justiça
Militar que, preliminarmente, alegou que a materialidade é questionável, uma vez que a amostra de material
encaminhada para perícia não foi previamente apreendida. No mérito, opinou pela anulação do processo,
desde o oferecimento da denúncia, com remessa dos autos para a justiça comum do Estado do Rio Grande
do Sul.

É o Relatório.

VOTO

O presente Apelo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Porém, antes de se adentrar ao mérito, faz-se necessária analisar a preliminar, suscitada pela Procuradoria-
Geral de Justiça Militar, de nulidade do Feito, desde o oferecimento da Denúncia.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO SUSCITADA PELA PGJM

Preliminarmente, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer (Evento 7) da lavra do Dr. Carlos
Frederico de Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, alegou que a materialidade é
questionável, uma vez que a amostra de material encaminhada para perícia não foi previamente
apreendida. No mérito, opinou pela anulação do processo, desde o oferecimento da denúncia, com remessa
dos autos para a justiça comum do Estado do Rio Grande do Sul.

A preliminar se confunde com o mérito. Porquanto diz respeito a elementos que caracterizam o tipo penal
imputado ao Acusado, isto é, autoria e materialidade. Tanto que, em seu arrazoado, o nobre Procurador
afirma que a materialidade é "questionável" e que "o autor do crime é a testemunha" (Evento 1; doc. 1).

Assim, em razão de a matéria estar diretamente relacionada com o mérito, irei analisar o conteúdo desta
preliminar logo a seguir, conforme dispõe o art. 81, § 3º, do RISTM[3].

Ante o exposto, não conheço da preliminar e passo à análise do mérito.

MÉRITO

No mérito, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Parquet (Evento 1; doc. 1) contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que, por maioria (4x1), absolveu
o Acusado da acusação de prática do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, em razão de existirem
dúvidas acerca da caracterização do dolo do Acusado (Processo n° 7000063-13.2020.7.03.0103; evento
109).

Segundo o membro do Parquet primevo, é inconteste a presença da autoria e da materialidade delitiva,
estando presente o elemento volitivo (Evento 1; doc. 1).

Deve prosperar o recurso ministerial.

No caso vertente, estamos diante da acusação de um crime contra saúde, ínsito no art. 290 do CPM, pois
ficou demonstrado que o Acusado, então militar, guardava, no bolso de sua mochila, entorpecente em área
sob Administração Militar.

É de compreensão que o tipo penal imputado ao Acusado não visa apenas punir a vontade livre e consciente
de colocar em risco a saúde pública, mas, também, preservar a própria Organização Militar. Sendo assim, a
posse ou uso de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar compromete tanto a segurança dos
demais militares, como os valores consagrados da hierarquia e da disciplina.

O Acusado foi absolvido com base em dúvidas acerca da caracterização do dolo (Processo n° 7000063-

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 19:49:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f80d640
13.2020.7.03.0103; evento 109). Entendeu o Conselho Sentenciante que não há certeza a respeito de o
Acusado ter levado a droga para o Quartel espontaneamente, in litteris:

"(...) Analisando a prova oral, constata-se que a versão apresentada pelo acusado é constante -
tendo sido mantida inalterada desde seu depoimento no APF - e verossímil - tendo sido corroborada
por elementos trazidos nos depoimentos das testemunhas e da informante.
Por certo, a simples afirmação do acusado, de que não tinha ciência de que a droga estava em seus
pertences, não tem o condão de afastar o dolo da conduta. Porém, considerando que não há como
demonstrar, com prova material, o que não pode ser materializado, o elemento subjetivo da
conduta somente poderá ser aferido por meio da investigação de todas as circunstâncias que
envolverem o fato, a partir das quais será possível se chegar a alguma conclusão. E esta somente
será obtida, quando possível, pela via do processo dedutivo, com base nos elementos fornecidos
pelas regras da experiência comum, informadas pelo que ordinariamente acontece em situações
semelhantes.
No presente caso, se tivesse sido constatado, no curso da instrução processual, que o acusado
fumou, durante o expediente do dia do fato, algum cigarro comum da carteira em que foi
encontrada a droga, poderíamos deduzir, pelas regras da experiência comum, que ele teria visto a
guimba ou, pelo menos, sentido o cheiro da maconha, levando à conclusão de que, se não trouxe
consigo a substância para dentro do quartel conscientemente, assumiu a conduta delitiva ao deixar
de se desfazer do entorpecente tão logo dele tomou conhecimento. No entanto, essa hipótese não
foi suscitada na instrução, não tendo sido perquirido se o acusado manipulou a carteira de cigarros -
onde estava a guimba - durante o expediente.
Nesse contexto, as provas coligidas são insuficientes para comprovar a existência de dolo na
conduta do acusado, devendo a dúvida militar em seu favor, nos termos do princípio in dubio pro
reo, para fins de absolvição. (...)"

A DPU, valendo-se dos argumentos apresentados pelo Conselho, requereu a manutenção da absolvição
(Evento 1; doc. 2). Para o nobre Defensor Público, agiu acertadamente o Juízo da Justiça Militar ao se valer
do princípio do in dubio pro reo, a fim de absolver o Acusado.

Contudo, o édito absolutório sobre o qual ora se debruça não apresenta condições de higidez. Isso porque a
alegação de "a substância entorpecente ('guimba de maconha') ter sido guardada, pela namorada do
Acusado, na carteira de cigarros deste quando ele estava dormindo, a fim de esconder da mãe dela", não
tem a capacidade de afastar quaisquer dos elementos constitutivos do crime.

Diferentemente do que aponta a DPU e a PGJM, a informante LUÍSA CHAGAS, namorada do Acusado,
confirmou que ele era usuário de maconha e que o cigarro que havia guardado, na mochila dele, já estava
consumido, o que não coincide com a substância entorpecente encontrada com o Acusado (Processo n°
7000063-13.2020.7.03.0103; eventos 68).

Ao assistir o depoimento da informante, o membro do Parquet primevo pergunta qual a cor da guimba, ao
que ela afirma: "cor de papel queimado". Em seguida, o MPM insiste, perguntando se "era toda preta", ao
que a informante confirma: "é, toda preta já" (Evento 68; doc. 4). Ocorre que, no Laudo Pericial Preliminar,
consta expressamente que a substância apreendida e encaminhada à Perícia era uma "guimba de material
vegetal de cor marrom-esverdeada" (Processo nº 7000051-96.2020.7.03.0103; evento 1; doc. 1).

Portanto, verifica-se que não há coincidência entre a substância que a namorada do Acusado diz ter
colocado em sua mochila (cigarro já consumido, de cor toda preta) e a substância que foi apreendida com o
Acusado na Organização Militar ("guimba de material vegetal de cor marrom-esverdeada").

Assim, cai por terra a tese da PGJM (evento 7) de que não houve crime militar, não havendo que se cogitar
em anulação do processo, desde o oferecimento da denúncia, com remessa dos autos para a justiça comum
do Estado do Rio Grande do Sul.

Noutro giro, não se sustenta a tese de que a namorada do Acusado (informante) tenha colocado a
substância entorpecente consumida nos pertences do Acusado com o fito de esconder da "vistoria de sua
mãe". Porquanto a droga poderia ser facilmente descartada pela informante, conforme apontou o MPM em
suas razões (evento 1; doc. 1):

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 19:49:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f80d640

"(...) Ademais, um cigarro completamente consumido poderia ser tranquilamente descartado pela
informante (não compromissada) e não haveria necessidade de "escondê-lo na mochila do
namorado" para ludibriar uma eventual vistoria de sua mãe, que foi a justificativa que apresentou
ao dizer em juízo que colocou a 'bituca' nos pertences do militar."

Nesse conspecto, faz-se salutar trazer a este voto, como parte das razões de decidir, o julgamento desta
Corte, da lavra do eminente Ministro Almirante de Esquadra Alvaro Luiz Pinto. Nesse julgado, restou
consignado que a alegação de negativa de autoria, sem lastro probatório, não é apta a excluir a
culpabilidade do Acusado, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 290 DO CPM. NEGATIVA DE AUTORIA. MERAS
ALEGAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAIORIA.
1. Apenas a alegação de negativa de autoria, sem um suficiente lastro probatório que a
comprove, não pode ser aceita como excludente de culpabilidade. Além disso, só o fato
de ter consigo ou de guardar a substância entorpecente é o bastante para a
caracterização do delito tipificado no art. 290 do Codex Castrense, sendo, inclusive,
irrelevante a quantidade da substância, em razão dos postulados da hierarquia e da
disciplina militares.
2. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do réu. A primeira se infere pela
situação de flagrância na qual se deu a apreensão da droga, corroborada pela prova testemunhal. A
segunda pelo laudo pericial definitivo que comprova ser o material substância de uso proscrito.
Ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do
Acusado.
3. Desprovido o recurso. Manutenção da Sentença.
4. Decisão por maioria.
(STM. Apelação nº 7000007-50.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Alvaro Luiz Pinto. Julgamento:
30/10/2018. Publicação: 19/11/2018). (Grifei.)

Dessa forma, embora no momento da apreensão da substância entorpecente, o Acusado tenha ficado
surpreso e dito que a substância não era sua, isso não ilide a configuração do delito em comento por não ter
suficiente lastro probatório, conforme já registrado nas razões ministeriais (evento 1; doc. 1):

"(...) Com a devida vênia, é comum o militar mesmo quando flagrado negar a autoria do delito
previsto no art. 290 do CPM, demonstrando suposta "surpresa" com o achado de droga em seus
objetos pessoais e/ou alegar que a droga "pertence a outra pessoa". Tais justificativas vêm sendo
recorrentes e comumente dadas por flagranteados no momento da apreensão de substância ilícita
em seu poder."

Assim perfaz-se que a conduta de "trazer consigo" entorpecente em área sujeita à Administração Militar
ofende o Ordenamento imposto, e os princípios da disciplina e da hierarquia, merecendo, portanto, o devido
reproche penal.

Afastadas as razões absolutórias constantes da Sentença, cumpre apontar que a autoria se encontra
perfeitamente delineada nos autos, sendo certo que o Acusado foi encontrado com substância entorpecente
no interior de Organização Militar (1º Centro de Geoinformação, em Porto Alegre/RS), conforme o
depoimento das Testemunhas (Processo n° 7000063-13.2020.7.03.0103; evento 45; docs. 3 e 4) e o próprio
interrogatório do Acusado (Processo n° 7000063-13.2020.7.03.0103; eventos 68). Outrossim, no bojo do
APF, o Acusado declarou ser usuário de maconha (Processo nº 7000051-96.2020.7.03.0103; evento 1; doc.
1).

No tocante à materialidade, o Laudo Pericial Preliminar nº 12 do PIC/3º BPE (Processo nº 7000051-
96.2020.7.03.0103; evento 1; doc. 1), elaborado pelo Pelotão de Investigações Criminais do 3º Batalhão de
Polícia do Exército, e o Laudo Pericial Definitivo nº 611/2020 - SETEC/SR/PF/RS (Processo nº 7000051-
96.2020.7.03.0103; evento 42), realizado pelo Setor Técnico Científico da Superintendência Regional da
Polícia Federal no Rio Grande do Sul, constataram resultado positivo para Cannabis sativa lineu,
popularmente conhecida por "maconha", face às suas características e à presença de canabinóides, entre

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 19:49:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f80d640
eles o tetraidrocanabinol.

Preliminarmente, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer (Evento 7) da lavra do Dr. Carlos
Frederico de Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, alegou que a materialidade é
questionável, uma vez que a amostra de material encaminhada para perícia não foi previamente
apreendida.

Por se tratar de matéria imbricada com o mérito, sua análise será feita nesta oportunidade.

Esse pleito não merece amparo.

Na situação em exame, afigura-se desnecessário o Termo de Apreensão, quando presente, nos autos, laudo
pericial oficial e definitivo apto a constatar a natureza do material ilícito encontrado em local sujeito à
Administração Militar.

Inexiste, assim, fato a comprometer ou, ao menos, incutir dúvida relevante acerca da cadeia de custódia.

A presença ou não do Termo de Apreensão, por si só, não é capaz de determinar, em absoluto, que o
material apreendido encontra identidade com o posteriormente periciado.

De valia salientar que, após a lavratura do APF (Processo nº 7000051-96.2020.7.03.0103; evento 1), em
4/5/2020, a substância apreendida na posse do Acusado foi, no mesmo dia, enviada ao Comandante do
Pelotão de Investigações Criminais do 3º Batalhão de Polícia do Exército, e, também, na mesma data,
devidamente periciada, conforme o Laudo Preliminar de Constatação (Processo nº 7000051-
96.2020.7.03.0103; evento 1; doc. 1), elaborado pelo referido profissional, não havendo quaisquer
incongruências entre este e o Laudo Definitivo (Processo nº 7000051-96.2020.7.03.0103; evento 42).

Ressalta-se, mais uma vez, que os depoimentos colhidos, tanto das testemunhas, quanto do condutor do
flagrante, costuram narrativa perfeitamente congruente com os argumentos da acusação.

Verificada, está, por todo o contexto probatório, a cristalina constatação da materialidade delitiva que pesa
em desfavor do Acusado, não restando, portanto, qualquer dúvida razoável que sustente a manutenção da
sua absolvição, como requerem a PGJM e a Defesa. Ademais, a ausência do Termo de Apreensão é
considerada mera irregularidade, não se tratando de eiva insanável, mormente quando todos os demais
elementos de prova comprovam a materialidade e a autoria delitivas. Nesse sentido já decidiu o STF,
vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. DELITO DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PACIENTE LICENCIADO, MAS DELITO PRATICADO QUANDO AINDA TINHA A CONDIÇÃO DE MILITAR.
ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO TERMO DE APREENSÃO DO ENTORPECENTE.
IRREGULARIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO IMPOSTA NO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS.
INTERROGATÓRIO DO PACIENTE REALIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DA DECISÃO DO PLENÁRIO NO
SENTIDO DA INCIDÊNCIA DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ALTERADO PELA LEI N.
11.719/2008 AOS PROCESSOS PENAIS NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM DENEGADA.
1. Crime praticado pelo Paciente quando ainda era militar. Irrelevância da posterior perda do
vínculo com a corporação. Competência fixada considerada a situação quando cometido o crime.
2. Para decidir de forma diversa do julgado objeto da presente impetração, seria imprescindível
afastar a suficiência do conjunto probatório assentada no Superior Tribunal Militar para a
condenação do Paciente, a demandar o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se
presta o habeas corpus.
3. A ausência do auto de apreensão constitui irregularidade não impeditiva da
comprovação da materialidade delitiva na espécie.
4. O Plenário deste Supremo Tribunal, ao dirimir a controvérsia sobre o tema, julgou o Habeas
Corpus n. 127.900 e decidiu que o art. 400 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n.
11.719/2008, aplica-se aos processos penais na Justiça Militar, não devendo esse entendimento ser
aplicado aos processos nos quais já realizado o interrogatório, como se tem na espécie. 5. Ordem
denegada.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 19:49:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f80d640
(STF. HC n° 134108/BA. Relatora: Min. Cármen Lúcia. Julgamento: 31/5/2016. Julgador: Segunda
Turma. Publicação: 10/6/2016.) (Grifo nosso.)

A questão também já foi exaustivamente discutida nesta Corte, de modo que o Superior Tribunal Militar
possui entendimento majoritário de que a simples ausência do Termo de Apreensão se trata de mera
irregularidade. Nesse sentido, dentre outros julgados, in verbis:

APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR.
LEI Nº 11.343/06. NÃO APLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR.
Soldado que, ao tomar conhecimento de que seria efetuada uma revista nos armários do 21º GAC,
entregou ao pessoal encarregado da revista, antes mesmo dela se iniciar, uma embalagem
contendo 2 (dois) papelotes de uma substância triturada e prensada, totalizando 5,0 (cinco) gramas
que, após análise, constatou tratar de Cannabis Sativa Lineu.
Crime praticado no interior do aquartelamento, não se aplicando nem o princípio da insignificância,
nem a Lei nº 11.343/06, mas o Código Penal Militar, conforme previsto no seu art. 9º, inciso I,
referendado pelo art. 124 da Constituição Federal. Prevalência do princípio da especialidade.
Entendimento pacífico desta Corte Castrense em conformidade com o do STF. Precedentes.
Inaplicável a sanção administrativa prevista no RDE, tendo em vista que o Réu já foi licenciado da
Força. Ademais, ainda que assim não fosse, a conduta praticada amolda-se perfeitamente ao
disposto no art. 290 do CPM, sem previsão como infração disciplinar.
Autoria e materialidade do delito amplamente demonstradas, tanto pela confissão em Juízo, quanto
pelas provas documental e testemunhal.
Materialidade inconteste. É cediço que eventual falta do termo de apreensão da
substância entorpecente não é imprescindível à prova da materialidade do crime, pois
sua ausência constitui mera irregularidade na fase inquisitorial, que não macula nem
gera dúvidas quanto à responsabilidade do agente, máxime quando o Réu admite ser o
proprietário da droga e há nos autos testemunhas que presenciaram o
ocorrido. Precedente desta Corte. Demais, a cadeia de custódia bem delineada comprova que a
substância apreendida é a mesma periciada.
Desprovido o recurso defensivo. Maioria.
(STM. Apelação nº 222-21.2014.7.01.0401/RJ. Relator: Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Decisão:
25/5/2016. Publicação: 16/6/2016). (Grifo nosso.)

EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DEFESA. PORTE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO E DE LAUDO PRELIMINAR.
A ausência do Auto de Apreensão de substância entorpecente e de Laudo Preliminar
configura mera irregularidade, quando a autoria e materialidade do delito estão
amplamente demonstradas pelas demais provas constantes nos autos. Recurso conhecido
e não provido. Decisão unânime.
(STM. Embargos n° 109-76.2014.7.11.0211/DF. Relator Artur Vidigal de Oliveira. Decisão:
19/5/2016. Publicação: 31/5/2016). (Grifo nosso.)

A confirmar a higidez do conjunto probatório, trago trechos da Sentença condenatória, in verbis:

(...) Em que pese não tenha sido lavrado auto de apreensão da substância, a materialidade do delito
está demonstrada pelo laudo pericial preliminar (APF, evento 1, doc. 1, fls. 14/20 do PDF) e pelo
laudo definitivo da Polícia Federal (APF, evento 42), que comprovam tratar-se o material apreendido
de maconha, com massa líquida de 0,3g.
Sobre o tema, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica, no sentido de que a ausência de
termo de apreensão configura mera irregularidade, incapaz de prejudicar a comprovação da
materialidade delitiva, especialmente porque não há qualquer elemento adicional que indique
quebra na cadeia de custódia, ou que suscite alguma dúvida de que o material periciado não
corresponde àquele flagrado na posse do acusado.

No mais, a alegação de que o Acusado não agiu com dolo em sua conduta, pelo fato de não se recordar de
estar possuindo a droga em sua carteira de cigarros, é inaceitável.

Como já é de vasto conhecimento desta Corte, para que o tipo penal seja configurado, é imprescindível a

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 19:49:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f80d640
presença do dolo, elemento subjetivo da conduta, ou seja, deve existir a vontade do agente de praticar
aquela conduta descrita no tipo penal.

Porém, há casos em que, embora o agente não queira diretamente o resultado, assume o risco de produzi-
lo. Tem-se aqui o dolo eventual, indireto, objeto de criação da Teoria do Assentimento, amplamente aceita
pelo Direito Brasileiro.

A respeito dessa teoria, faz-se salutar trazer as lições de Rogério Greco, o qual ressalta a assunção do risco
no dolo eventual, vejamos:

"(...) A teoria do assentimento diz que a atua com dolo aquele que, antevendo como possível o
resultado lesivo com a prática de sua conduta, mesmo não querendo de forma direta, não se
importa com a sua ocorrência, assumindo o risco de vira a produzi-lo." [4]

Portanto, ainda que o Acusado não tivesse o objetivo de levar a substância entorpecente para dentro da
Organização Militar, o seu comportamento integra o tipo penal, porquanto, ao colocar a droga entre seus
pertences pessoais, assumiu o risco de adentrar no ambiente castrense com a substância proibida.

A manutenção da droga em local de utilização corriqueira demonstra sua intenção de tê-la ao seu alcance
ou, pelo menos, a assunção do risco de introduzi-la em área sob a Administração Militar. A carteira de
cigarros é um objeto de uso pessoal e de fácil manuseamento. Assim, entende-se, com clareza, a intenção
de aquela substância ilícita permanecer acessível com propósito do seu manejo.

Constata-se, portanto, que o Acusado, ao acondicionar a substância em sua carteira de cigarros, objeto
corriqueiramente utilizado, teve a intenção de tê-la sob seu alcance, com a finalidade de consumi-la
posteriormente. Dessa forma, no mínimo, assumiu o risco de com ela adentrar em área sob Administração
Militar.

Nesse conspecto, é o entendimento desta Corte, ao afirmar, em situação análoga a dos autos, que o mero
esquecimento da substância entorpecente na mochila é insuficiente para afastar o elemento subjetivo do
tipo penal, in litteris:

RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. NÃO
CONHECIMENTO. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA
COMPROVADAS. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO
UNÂNIME.
I - Confunde-se com o mérito e, portanto, não deve ser conhecida a preliminar que pretende
somente obter efeito devolutivo das teses defensivas para a apreciação da Corte, pois se trata de
questão ínsita a todo recurso. Preliminar não conhecida por unanimidade. II - Pratica o delito de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, previsto no art. 290 do CPM, o
militar que porta maconha em área sujeita à Administração Militar. Conforme reiterada
jurisprudência deste Tribunal, a alegação de mero esquecimento de substância
entorpecente dentro da mochila com a qual o réu adentrou em Organização Militar é
insuficiente para afastar o elemento subjetivo do tipo. III - As convenções de Nova York e de
Viena não podem ser invocadas para questionar a constitucionalidade do art. 290 do CPM, o qual
está conforme o princípio da especialidade da norma castrense. IV - Salvo as hipóteses expressas
em lei, configurado o crime militar, não há que se cogitar o afastamento da Lei Penal Castrense
para prevalecer tão somente a aplicação de sanção disciplinar. Apelo conhecido e negado. Decisão
unânime.
(STM. Apelação nº 115-71.2014.7.02.0102/SP. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Julgamento: 13/6/2017. Publicação: 30/6/2017). (Grifei.)

Desse modo, a alegação de ausência de dolo não prospera, devendo a sentença absolutória ser reformada.

Em que pese o ilustre Subprocurador-Geral, Dr. CARLOS FREDERICO ter se manifestado pela absolvição do
Acusado, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM, em razão da ausência de dolo, entendo, por tudo que
foi exposto e provado nos autos, que a condenação é a medida que se impõe pela presença inconteste do

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 19:49:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f80d640
dolo, no mínimo, na sua modalidade eventual.

Portanto, a condenação é medida que se impõe. Passa-se, então, à dosimetria da pena, segundo o critério
trifásico.

Tendo em consideração os bons antecedentes do Acusado, bem como as demais circunstâncias judiciais
descritas no artigo 69 do CPM, fixa-se a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

Apesar de o Acusado, à época do fato, ser menor de 21 anos de idade (Processo nº 7000063-
13.2020.7.03.0103; evento 1; doc. 1), isso não torna possível aplicar a atenuante da menoridade relativa,
em razão do disposto na Súmula nº 231 do STJ[5], que veda, na segunda fase da dosimetria, a redução da
pena abaixo do mínimo legal.

Não há circunstâncias agravantes na segunda fase, nem causas de aumento ou de diminuição de pena na
terceira fase, motivo pelo qual a pena de 1 (um) ano de reclusão é tornada definitiva.

Concede-se, ainda, a suspensão condicional da execução da pena (sursis), pelo prazo de 2 (dois) anos, pois
satisfeitos os requisitos dos arts. 84 do CPM[6] e 606 do CPPM[7], mediante a observância das condições
previstas no art. 626 do CPPM[8], à exceção da alínea "a", acrescida da obrigação de comparecer
trimestralmente à sede do juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, sendo este o competente para a realização da
audiência admonitória.

É fixado, também, o regime prisional inicial aberto, conforme regra insculpida no art. 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal comum[9] c/c o artigo 110 da Lei nº 7.210/84[10], a ser aplicado caso não aceite a suspensão
condicional da pena ou, aceitando-a, não venha a dar cumprimento às condições impostas, uma vez que se
trata de ex-militar.

Por todo o exposto, conheço e dou provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, para
condenar o Acusado ex-Sd Ex LUCAS VANZIN DA SILVA, nas sanções do artigo 290 do CPM, à pena de 1
(um) ano de reclusão, suspensa condicionalmente pelo prazo de prova de 2 (dois) anos, a ser cumprida
eventualmente em regime prisional inicialmente aberto, designando o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM para a
realização da audiência admonitória.

[1] Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a
consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à
administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
[2] Sentença absolutória. Requisitos
Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça:
(...)
e) não existir prova suficiente para a condenação;
[3] Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se
incompatível com as decisões daquelas.
(...)
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do
exame do mérito.
[4] GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 12ª edição. Editora Impetus: Rio de Janeiro, p.180.
[5] Súmula nº 231, do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal.
[6] Art. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser suspensa,
por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que:
I - o sentenciado não haja sofrido no País ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por outro crime a pena
privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º do art. 71;
II - os seus antecedentes e personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como sua conduta

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
04/05/2022 19:49:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217f80d640
posterior, autorizem a presunção de que não tornará a delinqüir.
[7] Art. 606 - O Conselho de Justiça, o Auditor ou o Tribunal poderão suspender, por tempo não inferior a 2
(dois) anos nem superior a 6 (seis) anos, a execução da pena privativa da liberdade que não exceda a 2
(dois) anos, desde que:
a) não tenha o sentenciado sofrido, no País ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por outro crime a
pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º do art. 71 do Código Penal Militar;
b) os antecedentes e a personalidade do sentenciado, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como
sua conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a delinqüir.
[8] Art. 626. Serão normas obrigatórias impostas ao sentenciado que obtiver o livramento condicional:
a) tomar ocupação, dentro de prazo razoável, se fôr apto para o trabalho;
b) não se ausentar do território da jurisdição do juiz, sem prévia autorização;
c) não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender;
d) não freqüentar casas de bebidas alcoólicas ou de tavolagem;
e) não mudar de habitação, sem aviso prévio à autoridade competente.
[9] Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de
detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(...)
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do
condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais
rigoroso:
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá,
desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início,
cumpri-la em regime aberto.
[10] Art. 110. O Juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da
pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/03/2022 16:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bb3a9044
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000615-43.2021.7.00.0000

RELATOR: MINSTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: LUCAS VANZIN DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO-VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido pelas razões que passo a
expor.
2. Conforme relatado, o Ministério Público Militar sustenta em suas razões recursais que não pairam dúvidas
quanto à materialidade e à autoria do delito. Segundo o MPM, não há como prevalecer a tese de incidência do
princípio do in dubio pro reo , diante de suposta dúvida quanto ao elemento subjetivo (dolo) do tipo penal
previsto no art. 290 do CPM.
3. Entretanto, o pleito ministerial não merecia amparo, uma vez que a materialidade delitiva não se encontra
suficientemente demonstrada.
4. Como bem salientou a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, não foi apresentado o Termo de Apreensão com
o detalhamento da substância apreendida.
5. A meu sentir, houve quebra da cadeia de custódia pela ausência do Termo de Apreensão da droga.
6. Nesse contexto, como tenho defendido, a ausência do Termo de Apreensão nos processos relativos ao crime
de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar, capitulado no art. 290 do Código Penal Militar,
é vício de omissão insanável do qual decorre insegurança jurídica quanto à materialidade delitiva, em face da
incerteza da origem do material levado à competente análise e compostura do laudo pericial definitivo e, por
essa razão impositiva, o Apelo não deve ser provido.
7. Entendo que ao se fazer tabula rasa ao procedimento adequado e ao formalismo a que se devem aderir os
atos do processo, eleva-se o risco em proceder à convolação de erro, fato por demais temerário não condizente
com a realidade (verdade real). Vale dizer, essa postura pode significar violação do princípio constitucional
básico do processo, consistente na garantia do devido processo legal.
8. Isso porque a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados necessários para a formação da
convicção do julgador de maneira segura, refletindo a necessária segurança jurídica aos jurisdicionados. Aliás,
a valoração dessa medida para a instrução criminal encontra-se prevista na Lei Adjetiva castrense, in verbis:
CÓDIGO PROCESSO PENAL MILITAR
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das coisas,
enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/03/2022 16:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bb3a9044
(...).
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e
apreensão, assinado por duas testemunhas, com declaração do lugar, dia e hora em que se
realizou, com citação das pessoas que a sofreram e das que nelas tomaram parte ou as
tenham assistido, com as respectivas identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos
durante a sua execução.
(...).
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo,
para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme
os atos praticados.
9. Essa omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas, em razão de não se atender ao
referido preceito na fase do procedimento administrativo (APF), não havendo como suprir essa deficiência na
fase judicial.
10. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser crime que deixa vestígio,
deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do Código de Processo Penal Militar, cujo resultado
se apresenta com sua credibilidade duvidosa, em consistência da suposta substância entorpecente não ser
identificada em Auto de Apreensão. A observância dessa forma é justamente para permitir e assegurar que a
substância levada ao crivo da perícia definitiva não se perca, bem assim que não escape da correlação com o
fato originário, ou seja, para que se tenha certeza, de forma absoluta, que o material é realmente aquele
apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
11. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria substância entorpecente,
isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga, resta juridicamente
impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, além do art. 248 do CPPM, ainda se referencia o
art. 12, "b", c/c o art. 189, ambos do mencionado Diploma, que determinam a imprescindibilidade da
apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da lavratura do seu termo.
12. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso é
medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão."
13. Assim, embora a perícia técnica tenha acusado que os materiais levados a exame eram de uso e posse
proscrita no país, não se pode determinar ou correlacionar à respectiva origem, para fins de julgamento de
crime.
14. A esse propósito, a eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, para destacar
algumas formalidades nos autos, a exemplo da lavratura do Auto de Apreensão, tem invocado disposições
pontuais do Código de Processo Penal comum, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados
para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas
de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se
relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/03/2022 16:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bb3a9044
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção
da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o
ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no
corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias,
filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo
perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas
características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de
forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para
posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições
adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a
manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado
com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia
judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de
quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o
resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material
a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com
vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente
e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que
dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a
realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como
descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por
detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de
locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como
fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do
material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de
forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/03/2022 16:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bb3a9044
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de
vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as
informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia destinada
à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão
central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e
deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a
data e horário da ação.
15. Dessa forma, não há possibilidade jurídica de se admitir a condenação do apelado pelo crime capitulado no
art. 290, caput, do CPM, ante a insuficiência de provas quanto à materialidade do delito, em razão da ausência
do termo de apreensão da substância entorpecente, devendo ser mantida a Sentença absolutória,
fundamentada na aplicação do princípio do in dubio pro reo.
16. Contudo, mesmo que se desconsiderasse o acima exposto, o que se admite apenas por apego ao debate,
merece ser mantida a Sentença que absolveu o ex-Sd Ex LUCAS VANZIN DA SILVA da acusação de prática do
delito previsto no art. 290, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e" do CPPM.
17. Por oportuno, colaciono os seguintes excertos da Sentença, que adotei como razões adicionais de decidir,
in verbis:
"(...)
Por outro lado, embora a droga tenha sido apreendida na posse do acusado, dentro da OM,
merece guarida a tese defensiva quanto à aplicação do princípio in dubio pro reo, pois restou
dúvida quanto à presença do elemento subjetivo do tipo penal do art. 290 do CPM (dolo),
conforme se passa a explicar.
Desde o momento do flagrante, o acusado negou a intenção de ingressar com o entorpecente
no quartel, tendo afirmado que, "provavelmente a sua namorada colocou o entorpecente na
sua carteira de cigarro sem o seu consentimento" (APF, evento 1, doc. 1, fl. 5 do PDF).
Em seu interrogatório, o acusado reiterou a versão apresentada no flagrante, explicando que
estava no período básico e, por isso, dormia muito cedo e acordava muito cedo. Que sua
namorada colocou a guimba de maconha em sua carteira de cigarros quando ele já estava
dormindo. Que no dia seguinte acordou antes da namorada, pegou a carteira de cigarros, a
mochila, e foi para o quartel. Que não sabia que a droga estava ali. Que no período básico não
é permitido usar celular, então, não teve nenhum contato com a namorada durante o dia (APM,
evento 68, doc. 3).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/03/2022 16:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bb3a9044
A versão do acusado foi confirmada por sua namorada, Luísa Chagas de Leão, que, mesmo
após ser advertida, a pedido do MPM, de que não era obrigada a produzir prova que a
incriminasse (art. 296, § 2º, do CPPM), foi categórica em assumir que guardara a guimba de
maconha na carteira de cigarros do acusado quando ele estava dormindo, a fim de esconder de
sua mãe (APM, evento 68, doc. 4).
No ponto, não merece guarida a afirmação da acusação de que o depoimento da informante é
inverossímil, sob o fundamento de que ela não soube dizer a cor da guimba de maconha.
Explica-se: ao assistir o depoimento da informante, verifica-se que o MPM pergunta qual a cor
da guimba, ao que ela responde: "cor de papel queimado". Todavia, o MPM insiste,
perguntando se "era toda preta", ao que a informante confirma: "é, toda preta já". Verifica-se
que, embora após a insistência do MPM, a informante tenha "errado" a cor da guimba, que era
apenas parcialmente preta, todo o seu relato foi coerente. Além disso, a sua descrição do
material apreendido corresponde à foto do material apresentado a exame pericial (APF, evento
42, fl. 2 do PDF), o que, inclusive, serviu de fundamento para corroborar a materialidade
delitiva, conforme explicitado acima. Logo, o equívoco em sua afirmação final, influenciado
pelo membro do MPM, não retira a credibilidade de todo o depoimento anterior, em que houve
a correta descrição da droga e de seu acondicionamento.
Por fim, ambas as testemunhas arroladas na denúncia, 3º Sgt João Pedro Ferreira Marins e Sd
Matheus Henrique Ramos dos Santos, afirmaram que o acusado demonstrou surpresa quando a
droga foi encontrada, como se não soubesse que a substância estava em seus pertences.
Asseveraram, ainda, que o acusado afirmou que a droga era de outra pessoa, mas não se
recordavam de quem (APM, evento 45).
Analisando a prova oral, constata-se que a versão apresentada pelo acusado é constante -
tendo sido mantida inalterada desde seu depoimento no APF - e verossímil - tendo sido
corroborada por elementos trazidos nos depoimentos das testemunhas e da informante.
Por certo, a simples afirmação do acusado, de que não tinha ciência de que a droga estava em
seus pertences, não tem o condão de afastar o dolo da conduta. Porém, considerando que não
há como demonstrar, com prova material, o que não pode ser materializado, o elemento
subjetivo da conduta somente poderá ser aferido por meio da investigação de todas as
circunstâncias que envolverem o fato, a partir das quais será possível se chegar a alguma
conclusão. E esta somente será obtida, quando possível, pela via do processo dedutivo, com
base nos elementos fornecidos pelas regras da experiência comum, informadas pelo que
ordinariamente acontece em situações semelhantes.
No presente caso, se tivesse sido constatado, no curso da instrução processual, que o acusado
fumou, durante o expediente do dia do fato, algum cigarro comum da carteira em que foi
encontrada a droga, poderíamos deduzir, pelas regras da experiência comum, que ele teria
visto a guimba ou, pelo menos, sentido o cheiro da maconha, levando à conclusão de que, se
não trouxe consigo a substância para dentro do quartel conscientemente, assumiu a conduta
delitiva ao deixar de se desfazer do entorpecente tão logo dele tomou conhecimento. No
entanto, essa hipótese não foi suscitada na instrução, não tendo sido perquirido se o acusado
manipulou a carteira de cigarros - onde estava a guimba - durante o expediente.
Nesse contexto, as provas coligidas são insuficientes para comprovar a existência de dolo na
conduta do acusado, devendo a dúvida militar em seu favor, nos termos do princípio in dubio
pro reo, para fins de absolvição"
18. In casu, no tocante à análise do dolo do agente, em que pese a substância ter sido encontrada na carteira
do apelado, diante das especificidades do caso, há dúvidas quanto ao elemento subjetivo do tipo, tendo em
vista que dos autos não se extrai, com toda a certeza, que o apelado, livre e conscientemente, trouxe consigo,
substância entorpecente em área sujeita à Administração Militar.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/03/2022 16:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bb3a9044
19. Veja-se que o apelado, no momento do flagrante, demonstrou surpresa diante da substância encontrada,
aparentando não saber que a droga estava em sua carteira.
20. Ao ser ouvido, em Juízo, o apelado relatou que sua namorada, Luísa Chagas de Leão, colocou a guimba de
maconha em sua carteira de cigarros quando ele já estava dormindo, e que no dia seguinte, acordou antes da
namorada, pegou a carteira de cigarros, a mochila, e foi para o quartel. Afirmou ainda que não sabia que a
droga estava ali. Que não teve nenhum contato com a namorada durante o dia em que os fatos ocorreram.
21. Observa-se do acervo probatório, consistente nas declarações das testemunhas 3º Sgt JOÃO PEDRO
FERREIRA MARINS e Sd MATHEUS HENRIQUE RAMOS DOS SANTOS, e da informante LUÍSA CHAGAS DE LEÃO,
que não restou comprovada a existência do elemento subjetivo do tipo penal do artigo 290 do CPM, qual seja,
o dolo, senão vejamos:
22. Depoimento do 3º Sgt JOÃO PEDRO FERREIRA MARINS (Evento 45, documento 3, do Processo de origem):
"(...) que numa revista de rotina de final de expediente do quartel, da qual participou,
encontrou a substância apreendida; que estava acompanhado do Sd SANTOS; que o Lucas teria
dito que a maconha não lhe pertencia; que o Lucas afirmou que não sabia que portava em sua
carteira de cigarros uma porção de maconha; que o Lucas demonstrou surpresa quando
encontraram a droga em sua carteira; que foi encontrada uma bituca de cigarro de maconha;
que em nenhum momento o Lucas teria declarado para a testemunha ser usuário de maconha;
que o Lucas disse que a droga poderia ser de outra pessoa, mas que não se recorda de quem
era, se namorada ou cunhado; que seria de alguém de fora do quartel e que estaria nos
pertences do Lucas; que sabia que o Lucas fumava cigarro normal; que a guimba de maconha
estava na carteira de cigarros, junto com cigarros normais (...)."
23. Depoimento do Sd MATHEUS HENRIQUE RAMOS DOS SANTOS (Evento 45, documento 4, do Processo de
origem):
"(...) que estava auxiliando o Sargento MARINS na revista; que o Sargento Marins estava
fazendo a revista no armário do VANZIN quando encontrou a maconha na carteira de cigarros
dele e o depoente foi chamado para ver e confirmar se era mesmo maconha; que o VANZIN
afirmou que não era dele a maconha; que presenciou o momento em que o VANZIN disse ao
Sargento MARINS que a maconha era de outra pessoa; que não se recorda de quem o VANZIN
disse a quem pertencia a maconha; que o VANZIN teria dito que não sabia que o material
estava na carteira de cigarros dele; que não se recorda muito bem da expressão do VANZIN na
hora em que o material foi encontrado na carteira de cigarros dele, mas pelo que notou, o
VANZIN se tornou surpreso, que falou que a droga não era dele e que não sabia que estava na
carteira de cigarros dele."
24. Depoimento de LUÍSA CHAGAS DE LEÃO (Evento 68, documento 4 do Processo de origem):
"(...) que é namorada do Lucas; confirmou que tomou conhecimento de que o namorado foi
preso no quartel em flagrante por posse de entorpecente; confirmou saber que o namorado era
usuário; confirma que teria sido ela que teria colocado a droga na carteira de cigarros do
Lucas; que no dia que o Lucas foi à sua casa, no momento em que a mãe da informante entrou
no quarto, a informante colocou a droga dentro da carteira de cigarros do namorado; no dia
seguinte, o Lucas saiu mais cedo do que o normal, porque a casa da informante é mais longe
da parada que o namorado sempre pega o ônibus, que é mais perto da casa do Lucas e
infelizmente não conseguiu avisá-lo; que tem 19 (dezenove) anos; que na época dos fatos,
tinha 18 (dezoito) anos; que eles estavam no quarto da informante e o namorado já havia
dormido no momento em que a mãe da informante entrou; que a mãe da informante não
estava ciente de nada no dia; que não tinha nenhuma intenção ao colocar a droga na carteira,
que não tinha como descartar a droga em outro local naquele momento, por isso colocou a
droga ali na carteira; que não tinha a intenção de prejudicá-lo; que não sabia que o Lucas ia
trazer o cigarro de maconha; que sempre acorda com o namorado, mas como a casa da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 29/03/2022 16:56:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bb3a9044
informante é mais distante da parada de ônibus, teria acordado mais cedo que o normal; que o
namorado saiu e ela não teve oportunidade de falar com ele; que não é usuária de maconha
(...)"
25. Desse modo, inexistindo certeza quanto ao elemento subjetivo do tipo e tendo em vista a ausência do
Termo de Apreensão da substância apontada como entorpecente, deve-se manter a absolvição do apelado,
com fulcro no princípio do in dubio pro reo.
26. Por fim, apenas por apego ao debate, insta consignar que não seria possível acolher o pleito do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar da União no sentido de anular o processo nesta instância, desde o
oferecimento da denúncia, com a remessa dos autos para a justiça comum do Estado do Rio Grande do Sul.
27. In casu, trata-se de recurso de Apelação do Ministério Público Militar contra decisão absolutória. Assim,
qualquer decisão para anulação do processo nessa instância estaria em desacordo com o verbete de Súmula
nº 160 do STF: "É nula a decisão do tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da
acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício."
Por essas razões, votei vencido conhecendo e negando provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público
Militar, mantendo inalterada a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 24 de março de 2022.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator